Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701920-20.2019.8.07.0005 AGRAVANTE: JOAO FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FILOMENA ALEXANDRE DOS SANTOS AGRAVADO: VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOÃO FERNANDES DA SILVA, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta a inaplicabilidade do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assevera, ainda, que comprovou o dissídio jurisprudencial, pleiteando o provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026